Tribunal: TJES
Processo: 5003442-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003442-50.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALDAIR JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5003442-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALDAIR JOSE DA SILVA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO E
PARCIALMENTE.
1. A respeito da concessão do indulto, em recente mudança de entendimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a se posicionar no sentido de que apenas na hipótese de crime impeditivo praticado em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da pena referente ao delito impeditivo. Assim, conclui-se que, em relação à ação penal na qual houve condenação unicamente pelo crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343.06, isto é, fora das hipóteses de concurso material ou formal, não se exige o cumprimento integral das penas pelos crimes impeditivos para fins de concessão de indulto, devendo, então, ser concedida a benesse. Por outro lado, na ação penal na qual houve condenação pelos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/03, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, em concurso material, tratando-se de concurso com crime impeditivo, nos termos do artigo 7º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, cuja pena ainda não fora integralmente cumprida, torna-se inviável a concessão do indulto em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos do artigo 11, do decreto presidencial. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 22 de abril de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003442-50.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALDAIR JOSE DA SILVA

Advogado(s) do reclamado: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS, RAYANNA BEZERRA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto p
elo

Ministério Público de 1º Grau
em face da decisão acostada no movimento
152
.1 d
o Processo de
Execução Penal nº 0000647-03.2017.8.08.0001, proferida pelo Juízo da
8ª Vara Criminal de Vila Velha
,
que declarou
extinta a punibilidade do agravado na Aç
ão
Pena
l
nº 0001254-55.2013.8.08.0001
e na Ação Penal nº 0000540-17.2021.8.08.0001
, com base no Decreto nº 11.302/2022
(indulto)
.

Em razões recursais acostadas no mov.
163.1
, o
Parquet
requer
seja retificada a decisão agravada, para afastar o indulto concedido ao apenad
o, sob a alegação de que
este
não cumpriu integralmente as penas dos crimes impeditivos.

Dito isso
,
a
pós analisar detidamente o feito, verifico que
não
assiste

razão ao agravante
. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

A propósito
, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.302/2022, fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 5º, 7º, 11 e 12.
Confira-se
:

Art. 5º.
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º.
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I
–
considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II
–
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III
–
previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV
–
tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V
–
tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI
–
tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII
–
previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII
–
tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 11
. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Art. 12
. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

A respeito do tema, em recente mudança de entendimento,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a se posicionar no sentido de que
apenas na hipótese de crime impeditivo praticado em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da pena referente ao delito impeditivo
.

Assim, conclui-se que,
em se tratando de crimes cometidos em contextos diferentes, isto é, fora das hipóteses de concurso material ou formal, não se exige o cumprimento integral da
s pena s pelo s crime s impeditivo s
para fins de concessão de indulto
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE INDULTO. REPRIMENDA REFERENTE A CRIME IMPEDITIVO. RECEENTE COMPREENSÃO DA TERCEIRA SEÇÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDENAÇÕES DO APENADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Em recente precedente, referente a julgamento ocorrido em 8 de novembro de 2023, a Terceira Seção desta Corte Superior assentou a compreensão de que, "[p]ara fins do referido Decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
" (AGRG no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 14/11/2023.) 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 875.774; Proc. 2023/0446788-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 20/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EXECUTADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO. CRIME IMPEDITIVO. AÇÕES PENAIS DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO.
[...]
2.
A Terceira Seção, em julgamento ocorrido aos 8/11/23, posicionou-se no sentido de que "apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos"
. (AGRG no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023.) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 861.020; Proc. 2023/0372528-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/03/2024).

Assim, diante do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação a ser conferida ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, em prestígio à uniformização da jurisprudência,
passo a adotar o mesmo entendimento
.

P
a
r
tindo dessa premissa
,
in casu
, verifica-se que o reeducando foi condenado no bojo da
Ação Penal nº

00
01254-55.2013.8.08.0001
,
pelo crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; na
Ação Penal nº 0000272-59.2014.8.08.0016
, pelo crime previsto nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06; bem como na
Ação Penal nº 0000540-17.2021.8.08.0001
pelos crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

Assim,
quanto à
Ação Penal nº 0001254-55.2013.8.08.0001
, na qual o agravado foi condenado pelo
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
,
adotando o novo entendimento da Corte Superior,
e
m que pese o reeducando não tenha cumprido a
s
pena
s
relativa
s

aos demais
crimes
pelos

quais foi condenado,
incluindo os impeditivos nos moldes do decreto,
tem-se que não se trat
aram

de crime
s
praticado
s
em concurso (material ou formal)
com o crime des
s
a ação penal
, não se tratando, portanto, de fundamento apto a negar a concessão do referido indulto
quanto ao fat
o
imputado na
Aç
ão
Pena
l
nº
0001254-55.2013.8.08.0001
,
referente

ao crime
de tráfico privilegiado.

Nesse ponto, ainda, embora não questionado, saliento que,
conforme assente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de condenação pelo crime de tráfico privilegiado, não se aplica o limite de pena máxima estabelecido no artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022, em observância à exceção expressamente prevista no art. 7º, inciso VI (parte final), do mesmo decreto.

A propósito, colaciono recente julgado nesse sentido. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º E 7º DO ATO PRESIDENCIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, na hipótese do crime de tráfico privilegiado, não se aplica o limite de pena máxima em abstrato estabelecido no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022
. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ
; AgRg-HC 873.634; Proc. 2023/0434273-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 12/03/2024; DJE 21/03/2024).

Por sua vez,
quanto à
Ação Penal nº 0000540-17.2021.8.08.0001
, o agravado foi condenado pelo
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
e pelo
artigo 12, da Lei nº 10.826/03
,
em concurso material (art. 69, do Código Penal)
, razão pela qual,
também

adotando o novo entendimento da Corte Superior,
entendo que
não

foram preenchidos

os requisitos necessários para a concessão do indulto em relação ao crime previsto no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, visto que
o apenado

não
cumpriu
integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), nos moldes dos artigos 7º e 11, do referido decreto.

Logo,
tendo em vista que a reprimenda imposta por tal crime de
tráfico de drogas
foi de cinco anos
e seis meses
de reclusão, a qual ainda se encontra pendente de cumprimento integral, torna-se
inviável a concessão do indulto
em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
praticado em concurso
material
,
uma vez que, como dito,
para tanto, o condena
do
deve cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
o que ainda não fora feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
,
para cassar a decisão combatida tão somente quanto à
Ação Penal nº 0000540-17.2021.8.08.0001
, vez que o indulto foi concedido sem o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Decreto
nº
11.302/2022,
mantendo
a concessão
do indulto em relação à
Ação Penal nº 0001254-55.2013.8.08.0001
.

Prevalecendo o entendimento externado neste voto,
d
ê-se ciência do inteiro teor d
o presente
julgamento

ao Juízo da
8ª Vara Criminal de Vila Velha,
a fim de que retifique o cálculo de pena do reeducando Aldair José da Silva.

É como voto.

Vitória, 22 de abril de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)